Tribunal: TJDFT
Processo: 0728183-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728183-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ JULIAO BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0750111-97.2018.8.07.0016, proposta pelo Agravante em desfavor de ESPÓLIO DE LUIZ JULIAO BRAGA, determinou a emenda da petição inicial para que seja apresentada a certidão de óbito correlata e, bem assim, informada a existência de processo de inventário e o respectivo inventariante. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos, in verbis: “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito do executado e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial.” Alega o Agravante que a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, desse modo, não é imprescindível para o prosseguimento da Execução Fiscal subjacente. Acrescenta que o Feito originário deve prosseguir, uma vez que “nada impede que a citação do espólio seja feita por edital, na impossibilidade de citação na pessoa de seu representante legal” (Num. 13408520 - Pág. 5). Invoca os artigos 202 e 204 do Código Tributário Nacional e o artigo 3o da Lei de Execução Fiscal para afirmar que estão presentes os requisitos do título executivo. Diz que “o espólio deve ser citado no endereço indicado na inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens” (Num. 13408520 - Pág. 8). Sustenta que, “independentemente da abertura de inventário, o Espólio permanece como parte legítima, eis que é a herança que responde pelo débito. Destarte, não é possível extinguir a execução fiscal por não indicação do inventariante, pois a inclusão do espólio no polo passivo do executivo fiscal já é suficiente, segundo o juízo legal, para o seu processamento” (Num. 13408520 - Pág. 8). Por fim, assevera que “a exigência de indicação de inventariante não releva no caso em tela, uma vez que não altera a legitimação passiva da execução” (Num. 13408520 - Pág. 8). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “determinar o imediato prosseguimento da tramitação do processo suso mencionado, imprescindível para se evitar que eventual demora no julgamento provoque o possível esvaziamento da efetividade da concessão da medida, na fase meritória, ante ao julgamento tardio”(Num. 13408520 - Pág. 10). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0750111-97.2018.8.07.0016, determinou a emenda da petição inicial para que seja apresentada a certidão de óbito correlata e, bem assim, informada a existência de processo de inventário e o respectivo inventariante. O ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de processo de execução. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. EXIBIÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes, não sendo, pois, passível de recurso (CPC/1973, art. 504; CPC/2015, art. 1.001). 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.1022027, 20160020379432AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: 173-192) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 07 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador